Tribunal: TJSP
Processo: 2092481-45.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A PARTE A OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA EVENTUALMENTE EXISTENTE NO ACÓRDÃO, E NÃO ENTRE SUAS PROPOSIÇÕES E A LEI OU MESMO OUTROS JULGADOS (ELEMENTOS EXTERNOS). INSURGIMENTO QUE NÃO DÁ SUSTENTAÇÃO AO PRESENTE RECURSO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A PARTE A OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA EVENTUALMENTE EXISTENTE NO ACÓRDÃO, E NÃO ENTRE SUAS PROPOSIÇÕES E A LEI OU MESMO OUTROS JULGADOS (ELEMENTOS EXTERNOS). INSURGIMENTO QUE NÃO DÁ SUSTENTAÇÃO AO PRESENTE RECURSO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER EXPRESSAMENTE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.